Tribunal: TJMT
Processo: 1019256-05.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019256-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIRO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 019.388.751-76 (APELADO), LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA - CPF: 032.110.711-05 (ADVOGADO), DAROLD & RIEGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 31.418.364/0001-10 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação, no sentido de reconhecer o direito de exigir as contas, tem natureza de decisão de procedência parcial de mérito/interlocutória, de maneira que dela cabe recurso de agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.015, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FERNANDA RIBEIRO DAROLD, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Prestação de Contas nº. 1019256-05.2020.8.11.0041, apresentada por CAIRO DA SILVA DOS SANTOS, nos moldes do artigo 550, § 5º c/c artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, condenando a requerida a prestar contas detalhadas dos valores levantados nos autos n.º 8059194-76.2018.811.0001, com a indicação de todos os negócios jurídicos realizados durante o período de mandato, as ordens de pagamentos expedidas e os valores recebidos, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar (art. 550, § 5º, do CPC). Por consequência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC (ID 203209174).

Irresignada, a ré/apelante aduz, em suma que, comprovou que pagou ao cliente o valor correto, bem como prestou todos os esclarecimentos vinculados às movimentações processuais até o trânsito em julgado daquela demanda, conforme recibo assinado pelo apelado.

Defende que a comprovação dos atos e da participação conjunta da advogada em todas as situações que o apelado alega desconhecimento desafia a condenação em litigância de má-fé tanto do apelado como de sua patrona.

Sustenta que, tanto doutrina quanto remansosa jurisprudência entendem que são devidos honorários de sucumbência quando há exclusão de parte do polo passivo da demanda por ilegitimidade passiva.

Alega que a fixação em honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa é equivocada, porquanto deve ser fixado sobre o valor recebido pelo cliente, qual seja, sobre R$ 4.460,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta reais) (ID 203209180).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 203209188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

Eminentes Pares:

Da análise dos autos tem-se que a apelante interpôs recurso de apelação cível contra a decisão que acolheu a primeira parte da pretensão deduzida na inicial e julgou procedente o pleito da parte autora, condenando a parte demandada a prestar contas na forma requerida na inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de, não fazendo, ser aberta a possibilidade de serem prestadas pelo próprio autor, na forma do § 5º do art. 550 do CPC. Por consequência, condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 550, §5º do CPC, verbis:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

[...].

§ 5º A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

Nota-se que o provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação, no sentido de reconhecer o direito de exigir as contas, tem natureza de decisão de procedência parcial de mérito/interlocutória, de maneira que dela cabe recurso de agravo de instrumento, senão vejamos o que determina o art. 1.015, II, do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...];

II - mérito do processo;

Nesse sentido leciona Cássio Scarpinella Bueno, senão vejamos:

“[...]

A decisão que acolher o pedido do autor determinará ao réu que preste as contas no prazo de quinze dias, sob pena de não ser lícito a ele impugnar as contas a serem aprestadas pelo autor (art. 550, §5º).

[...].

A decisão a que se refere o precitado §5º do art. 550 é recorrível? A melhor resposta é a positiva, entendendo-a como uma decisão interlocutória de mérito e, portanto, agravável de instrumento com fundamento no inciso II do art. 1.015. (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC – Lei nº 13.105, de 16-3-2015. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 437).

O mesmo entendimento seguem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

17. Decisão da Primeira Fase. Tem natureza de decisão interlocutória, porque não põe fim ao processo ou a uma de suas fases (art. 203, §2º, CPC). Por isso, comporta recurso por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC). Tem por objeto declarar existente ou inexistente o dever de prestar contas. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 702).

Destaca-se que caberia apelação se a decisão fosse de improcedência ou de extinção do processo sem resolução do mérito, ou seja, se extinguisse o próprio processo, e não apenas encerrasse a referida fase processual/procedimento, tal como ocorreu na hipótese.

Assim, na hipótese, deveria a ré/apelante ter se insurgido contra o decisum pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Apenas para registro:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE A PRESTAR CONTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra "sentença" que condenou a parte a prestar contas. 1.1. No caso, o agravante pede a reforma do decisum. Sustenta que a empresa funcionou entre marido e mulher e que surgiram contratos assinados pela agravada que foram considerados válidos perante o Judiciário. 2. Apesar de o juiz ter nomeado como "sentença", o ato que

encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não tem natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória. 2.1. O art. art. 550, §5º, do CPC, estabelece que "a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar". Ou seja: o provimento jurisdicional que condena uma das partes em prestar contas é decisão interlocutória de mérito, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme art. 1.015, II, do CPC. [...]. (TJDF - Acórdão 1201510, 07125132620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, não sendo este recurso de apelação o procedimento adequado para a ré/apelante oferecer resistência à decisão combatida, não deve ser ele conhecido.

Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024